Tribunal: TJMT
Processo: 1020584-88.2023.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020584-88.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[WELITON DE OLIVERIA MARQUES - CPF: 017.025.951-02 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), HUGUINEY ALVES DE SOUZA FILHO - CPF: 049.489.421-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PRÁTICA DE FALTA GRAVE NO CURSO DA EXECUÇÃO DA PENAL – DESCUMPRIMENTO REITERADO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS AO REGIME SEMIABERTO
–
REGRESSÃO DE REGIME PARA O FECHADO – MEDIDA QUE SE IMPÕE – RECURSO DESPROVIDO.

O descumprimento reiterado das condições que foram impostas ao reeducando para o cumprimento de pena no regime semiaberto configura falta grave e acarreta a regressão cautelar para o regime fechado, conforme preconiza o art. 118, I, da Lei n. 7.210/84.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de

agravo em execução penal interposto por
Weliton de Oliveira Marques
,
tirado de decisão proferida nos autos do Processo Executivo de Pena n.º
0001181-34.2017.8.11.0042
, que indeferiu o pedido formulado pela defesa, mantendo a regressão definitiva do reeducando ao regime fechado, ante o cometimento de falta grave
,
com fundamento no artigo 118, inciso I, da Lei de Execução Penal.

Nas razões recursais,
o agravante pretende a reforma da decisão para retornar ao regime semiaberto, ao argumento de que, apesar do cometimento de falta grave “reiterados descumprimentos das condições impostas”, eis que o saldo restante de pena a ser executada é inferior a 04 (quatro) anos, o que justifica a manutenção do regime mais brando.

Em contrarrazões o Ministério Público pugnou pela manutenção da decisão em todos os seus termos, requer o desprovimento do recurso (Id.

181060186).

O magistrado de origem manteve a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos e determinou a remessa dos autos à Instância Superior (Id.

181060187).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, opinou pelo desprovimento do agravo em execução penal (Id. 181399176).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a defesa busca a reconsideração da decisão que decretou a regressão definitiva do recuperando.

Pois bem.
O recurso não merece acolhimento.

Isso porque,
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
“vem adotando a orientação de que o art. 118, inciso I, da Lei de Execução Penal,
estabelece que o apenado ficará sujeito à transferência para qualquer dos regimes mais gravosos quando praticar fato definido como crime doloso ou falta grave
, (...)”
(
STJ - HC: 720222 GO 2022/0022607-4, Data de Julgamento: 03/05/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/05/2022) Destaquei

Extrai-se dos autos que o reeducando vem cumprindo 02 guias condenatórias, com uma pena total de 08 (oito) anos e 01 (um) mês de reclusão pela prática dos crimes de tráfico de drogas e de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor.

Em 18/09/2018 (seq. 1.3), o Juízo
a quo
regrediu definitivamente o reeducando, em vista de reiterado descumprimento das condições impostas no regime intermediário.

Diante disso, a defesa pleiteou a reconsideração da decisão que decretou a regressão definitiva, cujo pedido, seq. 23.1, deixou de ser acolhido. Nesta oportunidade, o Juízo da execução, também, reconheceu a prescrição da pena referente ao crime de lesão corporal culposa, correspondente à guia de n. 0022896-97.2013.8.11.0002, de modo que o
quantum
da pena total imposta passou a ser de 07 (sete) anos de reclusão.

Na sequência, foi juntada nova petição seq. 40.2, em que a defesa pede para que seja proferida nova decisão da soma das penas, com a consequente fixação do regime semiaberto para continuidade do cumprimento da reprimenda, eis que foi declarada extinta a punibilidade do penitente referente à GEP n. 0022896-97.2013.8.11.0002 e, assim, alterou o
quantum
de pena que resta a cumprir.

Em 12/07/2023 (seq. 54.1) o Magistrado singular indeferiu o pedido, de modo que a regressão definitiva do reeducando ao regime fechado foi mantida, reproduzo, por oportuno, o referido
decisum
:

“Revelam os autos que, no dia 18/09/2018, foi decretada a regressão de regime do recuperando, do semiaberto para o fechado,
em razão do descumprimento das regras fixadas para permanência do penitente no regime intermediário
.

Inconformada, a defesa apresentou pedido de reconsideração do aludido decisum, que foi afastado na data de 16/12/2022.

Ora, fica evidente que a condução do recuperando ao regime fechado é decorrente de regressão de regime já decretada nos autos, de modo que não há que se falar em soma e unificação das penas, máxime por inexistir nova Guia a ser unificada.

Cumpre observar que, ainda que exista nova condenação pendente de futura unificação, tal instituto não possibilitaria a alteração do regime para o semiaberto ou, até mesmo, o aberto, tendo em vista que, frisa-se, a ida do apenado para o fechado ocorrera por força de falta grave cometida
.

Assim, a passagem do recuperando para o regime intermediário ou o mais brando do ordenamento jurídico se será possível apenas pela progressão de regime.

Com essas considerações, deixo de acolher o pleito defensivo carreado nos autos
”.

Nesse contexto, insurge-se inconformado o agravante, nos termos já relatados
, por entender desnecessária a regressão de regime, posto que sua conduta foi justificada no medo da perseguição e ameaça por organização criminosa.

Em que pese suas argumentações, tenho que melhor sorte não lhe socorre.

Com efeito, dispõe o artigo 50 da Lei de Execuções Penais, os atos considerados como falta grave, para configuração das circunstâncias que acarretam na regressão para o regime mais gravoso anterior, nos termos do artigo 118, inciso I, da LEP. Vejamos os dispositivos:

“Art. 50. Comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que:

(...)

V - descumprir, no regime aberto, as condições impostas
;”

(...)

“
Art. 118.
A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado:

I - praticar fato definido como crime doloso ou falta grave;”

Significa que aquele que insiste em violar as regras de convivência ordeira e pacífica, com total desdém à sanção que lhe foi imposta pelo Estado enquanto detentor do monopólio da jurisdição criminal, por não possuir condições para a harmônica integração social, será transferido a regime mais rígido, dentre outras punições, desde que a medida se afigure proporcional à falta grave imputada, afinal, não levou em consideração a seriedade de sua condenação e, muito menos, a necessidade do cumprimento correto da reprimenda que lhe foi imposta de forma coercitiva.

Logo, considerando que cumprindo pena no regime semiaberto o agravado cometeu faltas graves em diversas oportunidades, com o rompimento da tornozeleira, bem como encontrava-se
foragido desde 2018, tendo sido cumprido o mandado de prisão tão somente em 20/09/2022, conforme certidão contida na seq. 8 do Sistema Eletrônico de Execução Unificada – SEEU
.

Assim, a atitude do reeducando de não buscar meios de concretizar a obrigação de ser monitorado eletronicamente, no regime semiaberto, configura a falta grave prevista no art. 50, inc. II, da Lei n.º 7.210/84, sendo legítima e escorreita a sua regressão definitiva ao regime mais severo, conforme dicção do art. 118, inc. I, da mesma lei federal.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, como se verifica nos seguintes precedentes,
in verbis
:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CONFIGURAÇÃO DE FALTA GRAVE. FUGA. REGRESSÃO A REGIME MAIS RIGOROSO. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO
.

1. A decisão agravada deve ser mantida porquanto proferida em consonância com o entendimento desta Corte Superior.

2.
Não se constata ilegalidade na decisão do juízo da execução que determina a regressão a regime mais rigoroso do que o fixado na sentença ante o cometimento de falta grave, na espécie, fuga. Precedentes
”.
3. Agravo regimental improvido” (AgRg no HC 577.011/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 23/06/2020) Destaquei

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL.
NOTÍCIA DE DESCUMPRIMENTO DE REGRA IMPOSTA AO REGIME SEMIABERTO. REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME. MODO CARCERÁRIO MAIS GRAVOSO. POSSIBILIDADE. CARACTERIZAÇÃO FALTA GRAVE. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior e com lastro no poder geral de cautela conferido ao Juiz das Execuções Penais, é válida a decisão que determina a regressão cautelar do regime de cumprimento de pena em razão da suposta prática de infração grave. Entende-se, ainda, ser possível a regressão cautelar para qualquer dos regimes mais rigorosos, por analogia ao disposto no art. 118 da Lei n. 7.210/1984. 2. Na hipótese, o Magistrado singular sustou cautelarmente a manutenção do Agravante em regime semiaberto e determinou a sua transferência cautelar para o regime fechado, em razão do descumprimento das regras do regime semiaberto
. (...)". (HC 527.452/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (Desembargador Convocado do TJ/PE), Quinta Turma, julgado em 12/11/2019, DJe 20/11/2019). 4. Agravo desprovido.
(AgRg no HC n. 728.791/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19.4/.022 e publicado no DJe de 27.4.2022) Destaquei

A corroborar tal entendimento, colaciono decisões lançadas por este Sodalício,
in verbis
:

“
RECURSO EM AGRAVO EM EXECUÇÃO – REGRESSÃO DE REGIME – IRRESIGNAÇÃO – PRETENSÃO – REFORMA DA DECISÃO PARA MANTER O REGIME SEMIABERTO – IMPOSSIBILIDADE - REEDUCANDO QUE NO CUMPRIMENTO DO REGIME SEMIABERTO INOBSERVOU AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS – MONITORAMENTO ELETRÔNICO – FALTA GRAVE –FALTA DE LEALDADE, SENSO DE RESPONSABILIDADE E DISCIPLINA COMPROVADOS – ARTIGO 118 DA LEP – RECURSO DESPROVIDO.

Impõe-se a regressão do regime de cumprimento de pena para o imediatamente mais gravoso ao reeducando que, no curso da execução, descumpre as condições assumidas em audiência admonitória relativa ao semiaberto.”

(N.U 1019651-52.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 28/02/2023, Publicado no DJE 07/03/2023) Destaquei

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – COMETIMENTO DE FALTA GRAVE – REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME – (...) DESCUMPRIMENTO REITERADO DAS MEDIDAS IMPOSTAS AO AGRAVANTE PARA CUMPRIMENTO DA PENA
–

JUSTIFICATIVAS DEFENSIVAS INSUBSISTENTES – ART. 118, I, DA LEI N. 7.210/84 – DECISÃO MANTIDA – 3. PRELIMINAR REJEITADA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Nos moldes do disposto no art. 197 da Lei de Execuções Penais, o agravo em execução será recebido apenas no seu efeito devolutivo.

2.
O descumprimento reiterado, por parte do agravante, das condições que lhe foram impostas para o cumprimento de pena no regime semiaberto configura falta grave e acarreta a regressão cautelar para o regime fechado, conforme preconiza o art. 118, I, da Lei n. 7.210/84.

3. Preliminar rejeitada. Agravo desprovido
.”(N.U 1019037-47.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/12/2022, Publicado no DJE 16/12/2022) Destaquei

Denota-se que o agravante está tentando se eximir da responsabilidade pelo ato faltoso, pois inadmissível que o apenado se afaste, por conta própria, da obrigação legal de cumprir a pena pelo crime que reconhecidamente cometeu, mantendo-se na condição de foragido, sem a devida vigilância estatal, uma vez que somente se encontra tolhido de sua liberdade em decorrência de seu comportamento ilícito pretérito.

Com base em tais evidências, pressupõe-se a carência de senso de responsabilidade do agravante e, ainda, uma atitude premeditada para frustrar os fins almejados com a execução penal, de modo que a sua regressão ao regime mais severo não se revela desproporcional nem incompatível com a finalidade ressocializadora da pena.

Portanto,
a regressão regimental para o regime fechado se deu em decorrência da prática de falta grave. Não se trata, como alega a defesa, de mero cálculo do
quantum
remanescente de pena, mas sim da consequência dos reiterados descumprimentos das condições impostas ao reeducando.

No mesmo sentido, manifestou o douto Promotor de Justiça, Dr. Rubens Alves de Paula, em seu parecer, vejamos:

“
Contrariamente ao que compreende a defesa, a regressão definitiva do regime não ocorreu em razão do quantum remanescente de pena, mas, sim, em razão da prática de falta grave, cujo reconhecimento foi devidamente apreciado diante dos reiterados descumprimentos, por parte do reeducando, das condições a que estava sujeito
”.
Id. 181060186.

Feitas tais considerações, faz-se necessário ressaltar que, a
fixação do
regime
para cumprimento de pena é regida pelo princípio da individualização da pena, logo, deve o magistrado, observando as circunstâncias do caso concreto, regredir ou progredir o
regime
, estabelecendo o mais adequado ao seu cumprimento em respeito aos ditames legais.

Nesse sentido, Nucci assevera:

“
A progressão e a
regressão
, no cenário dos regimes de cumprimento da pena, são aspectos intimamente ligados ao princípio constitucional da individualização executória da pena. Da mesma forma que a pena sofre alterações ao longo do seu cumprimento, podendo diminuir (ex.:
indulto
, remição), também pode voltar ao patamar anterior (ex.: em caso da prática de falta grave, os dias remidos serão desconsiderados). Nessa ótica, deve-se relembrar que o
regime
de cumprimento também faz parte da individualização da pena. A opção pelo
regime

fechado
, semiaberto ou aberto é legalmente regrada (art.
33
,
§ 2.º
,
CP
).
(...)
A
regressão
se fará, conforme o prudente critério do magistrado, para o
regime
imediatamente anterior (aberto ao semiaberto) ou por salto (aberto ao
fechado
), dependendo do caso concreto”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Curso de
Execução

Penal
. 2021, p. 138) Destaquei.

Com essas considerações,
nego provimento ao recurso,

mantendo a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2023